Tribunal: TJSP
Processo: 0005840-49.1999.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades e contradições oriundas das decisões judiciais – estrutura argumentativa do acórdão embargado faz expressa menção aos motivos que levaram a anulação do negócio jurídico celebrado entre os embargantes Alceu e Marlene e a Construtora Lumaco Ltda., qual

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que não se destinam ao reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades e contradições oriundas das decisões judiciais – estrutura argumentativa do acórdão embargado faz expressa menção aos motivos que levaram a anulação do negócio jurídico celebrado entre os embargantes Alceu e Marlene e a Construtora Lumaco Ltda., qual seja, a simulação. Vícios decisórios não caracterizados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que são embargantes ALCEU RODRIGUES DA CUNHA (ESPÓLIO) e
MARLENE DE FÁTIMA SANTANA ROSSETTI, são embargados LUIZ
FERNANDO LOBO BARROS VIANNA e NEUSA FONSECA BARROS
VIANNA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005840-49.1999.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: Alceu Rodrigues da Cunha e Marlene de Fátima Santana
Rosseti (réus/apelados)
EMBARGADOS: Luiz Fernando Lobo Barros Vianna e Neusa Fonseca Barros
Vianna (autores/apelantes)
EMBARGADA: Construtora Lumaco Ltda. (ré/apelada)
VOTO: 37914
Embargos de declaração. Recurso que não se destinam
ao reexame do mérito da causa, prestando-se,
exclusivamente, a corrigir omissões, obscuridades e
contradições oriundas das decisões judiciais estrutura
argumentativa do acórdão embargado faz expressa
menção aos motivos que levaram a anulação do negócio
jurídico celebrado entre os embargantes Alceu e
Marlene e a Construtora Lumaco Ltda., qual seja, a
simulação.
Vícios
decisórios
não
caracterizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 900/905)
opostos por Alceu Rodrigues da Cunha e Marlene de Fátima Santana Rosseti contra
acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado (fls. 892/897) que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por Luiz Fernando Lobo Barros
Vianna e Neusa Fonseca Barros Vianna, reformando a sentença para anular o
negócio jurídico por eles celebrado com Construtora Lumaco Ltda.
Sustentam os réus/apelados, ora embargantes, que o
acórdão embargado contem omissões e obscuridades. Alegam que necessário o
pronunciamento do acórdão sobre (I) a produção de prova acerca da apontada
coação exercida pelo embargante Alceu, (II) o Sr. Paulo Roberto Mazzi ser sócio da
Construtora Lumaco Ltda. quando da celebração do contrato com os
autores/apelantes, ora embargados, bem como se tinha poderes para tanto, (III) a
ausência de registro do contrato celebrado pelos autores, bem assim sobre sua
“validade” “para com terceiros” (sic), (IV) as benfeitorias introduzidas no imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
3
e se os ora embargados participaram das reuniões para o término da construção
diante da paralisação das obras pela Construtora Lumaco Ltda., (V) a alegação de
que o mesmo imóvel que os embargantes teriam vendido à Construtora Lumaco
Ltda. foi anteriormente vendido a terceiro, (VI) a aplicabilidade ao caso dos artigos
9o, 18, 129 e 167, inciso I, da Lei no 6.515/73 (Lei dos Registros Públicos) e dos
artigos 531 e 533 do Código Civil de 1916, e, por fim, sobre (VII) o pagamento, por
parte do embargante Alceu, das despesas com o término da construção do imóvel,
bem como sobre o necessário reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito.
Requerem, nesse sentido, sejam sanados os alegados vícios decisórios.
Os autores/apelantes, ora embargados, manifestaram-
se sobre os embargos de declaração opostos, sustentando a inexistência de qualquer
vício decisório e pleiteando o não acolhimento dos embargos de declaração (fls.
916/920).
Os autos foram conclusos para julgamento em 24 de
agosto de 2020.
É o relatório do necessário.
Em que pese travestidas de embargos de declaração,
as alegações apresentadas pelos réus/apelados, ora embargantes, denunciam sua
pretensão de revisão da decisão prolatada pela Turma Julgadora. Buscam, por via
inidônea, rediscutir as premissas e conclusões judiciais acerca das questões fáticas e
jurídicas envolvendo a lide. Contestam a interpretação dos fatos e do direito
realizada por este Órgão Colegiado.
Os embargos de declaração, contudo, são cabíveis
apenas quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material a serem sanados pelo órgão que a proferiu. E os mencionados vícios
decisórios não se encontram presentes no acórdão, já que sua estrutura
argumentativa faz expressa menção aos motivos que levaram a anulação do negócio
jurídico celebrado entre os ora embargantes Alceu Rodrigues da Cunha e Marlene de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
4
Fátima Santana Rosseti e a Construtora Lumaco Ltda., qual seja, a caracterização de
simulação.
Com efeito, constou expressamente no voto que
conduziu o julgamento, in verbis:
“Inicialmente, ressalto que a lide versa sobre negócio jurídico celebrado
anteriormente à entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, nestes
termos, é necessário se considerar a norma de direito intertemporal
prevista no artigo 2035 do Código Civil de 2002, segundo a qual 'a
validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da
entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores
(...)'.
Incontroversa a celebração entre Luiz Fernando Lobo Barros Vianna e
Neusa Fonseca Barros Vianna com a Construtora Lumaco Ltda. do
contrato particular de compra e venda do imóvel urbano de matrícula no
37.629, no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto,
referente ao apartamento no 132, localizado no 13o andar no Condomínio
Edifício Paloma, e a respectiva vaga de garagem.
A vasta documentação fornecida pelos ora apelantes em sua peça
exordial demonstra que em 03 de março de 1993 foi realizada uma
permuta através de instrumento particular de compromisso de compra e
venda entre estes e a Construtora Lumaco Ltda., devidamente
representada por seu procurador Paulo Roberto Mazzi. Neste
compromisso ficou consignado que em contrapartida de um imóvel, os
apelantes receberiam certa quantia em dinheiro e a propriedade do
apartamento de número 132, do Condomínio Edifício Paloma, que
àquela época estava em construção. Consta expressamente na cláusula
segunda que: 'o promissário comprado entra desde já na posse precária
do imóvel prometido à venda, e definitivamente, na outorga da escritura
de venda e compra'.
Já em 16 de novembro de 1993 foi realizada uma substituição em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
5
ao instrumento particular anterior em razão da alteração no projeto
original de construção do edifício. Dessa maneira, foi assinado um novo
instrumento particular de compromisso de compra e venda, com as
devidas estipulações contratuais a respeito do supracitado apartamento,
constando descrições a respeito da inclusão da garagem, metragem e
obrigações assumidas pela promitente vendedora Lumaco.
Consta nos autos, igualmente, que em 07 de junho de 1996 a
Construtora Lumaco Ltda. celebrou, por meio de instrumento particular,
a venda da mesma unidade habitacional, anteriormente vendida aos
apelantes, aos apelados Alceu e Marlene. As especificações do imóvel
são semelhantes e o instrumento também foi assinado pelo representante
da empresa, o Sr. Paulo Roberto Mazzi.
Não obstante o MM. Juiz de primeiro grau tenha indeferido a lista de
testemunhas arroladas pelos apelantes, há documentação cabal de que o
instrumento celebrado em 1996 aparentava verdadeira relação de
compra e venda, quando, bem da verdade, não o era. O representante da
Lumaco já havia compromissado anteriormente a unidade habitacional
aos apelantes e foi compelido pelo Sr. Alceu, pois 'coagido e
desesperado assinou referidos papeis' (fls. 46), ocultou outro negócio,
ilícito, anteriormente celebrado. Evidente que o recorrido tinha
conhecimento de que o bem não pertencia mais à Construtora Lumaco
Ltda., em evidente má-fé.
De rigor o reconhecimento da simulação no presente caso, posto que o
instrumento particular celebrado entre os apelados e a Construtora
Lumaco Ltda. (posteriormente levado a registro) foi celebrado como
garantia de contratos de 'usura pecuniária' entre o representante da
construtora e o Sr. Alceu. Nesse sentido, as práticas ilícitas dos réus já
haviam sido reconhecidas em diversos feitos já julgados anteriormente.
Há, outrossim, clara intenção de violar disposição de lei e os apelantes,
enquanto terceiros lesados pela simulação, pode demandar a
anulabilidade do contrato celebrado, nos termos dos artigos 102 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
6
seguintes do Código Civil de 1916. E, no regime do Código Civil de
1916, a simulação era causa de anulabilidade, pois o direito brasileiro a
entendia como defeito ligado ao interesse das partes (Caio Mário da
Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, 23. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2010, p. 543).
Especificamente quanto à simulação no negócio jurídico, Cristiano
Chaves de Faria e Nelson Rosenvald dilucidam que:
'na simulação, aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não
existe ou oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio
verdadeiramente desejado. Por isso, e de acordo com a nossa
sistemática legal, é possível detectar duas espécies de simulação: (a)
absoluta ou (b) relativa. A simulação absoluta tem lugar quando o ato
negocial é praticado para não ter eficácia. Ou seja, na realidade, não
há nenhum negócio, mas mera aparência. É o exemplo de um
compromisso de compra e venda de imóvel fictício celebrado pelo
locador, apenas para possibilitar uma ação de despejo. Já a simulação
relativa, por sua vez, oculta um outro negócio (que fica dissimulado),
sendo aquela em que existe intenção do agente, porém a declaração
exteriorizada diverge da vontade interna. Em ambas as hipóteses, a
simulação gera nulidade do negócio jurídico, não produzindo efeitos.
[...] O negócio simulado, destarte, corporifica uma situação que se
apresenta verdadeira, sem o ser. Enfim, se trata der um negócio não
verdadeiro, porque as partes objetivam a consecução de um fim não
permitido por lei, em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de
direito civil: parte geral e LINDB, volume i. 13. ed., rev., ampl. e atual.
São Paulo: Atlas, 2015, p. 535).
Incontestável, portanto, que o imóvel objeto do litígio foi vendido duas
vezes a compradores distintos. Evidente, ademais, que só cabe a um
deles a propriedade do imóvel. O conjunto fático-probatório, claramente
evidenciado nos autos, denota má-fé dos réus quanto às obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
7
contraídas e corroboram o entendimento de que a segunda compra e
venda era simulado.
Destarte, impõe-se a declaração da anulabilidade (art. 147, II, CC/16) do
negócio jurídico celebrado entre a Construtora Lumaco Ltda. e os
recorridos Alceu Rodrigues da Cunha (Espólio) e Marlene de Fátima
Santana Rossetti, competindo a estes buscar a reparação em face da
vendedora em ação própria.”
Como se vê, não há qualquer vício decisório a ser
sanado.
Tendo o voto condutor do acórdão fundamentado a
anulação do negócio jurídico na simulação não passa desapercebido que os
embargantes não se insurgiram contra o reconhecimento de que houve simulação
para acobertar pacto comissório , irrelevante para p deslinde da presente demanda
(I) se houve ou não coação do representante da Construtora Lumaco Ltda., (II) que o
contrato celebrado pelos autores/apelantes, ora embargados, com a Construtora
Lumaco Ltda. não tenha sido levado à registro na matrícula, (III) as alegações de
validade do mencionado contrato
que, aliás não se sustentam, já que o
“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra cumulado com
Cessão de Direitos e Avenças” foi celebrado em 16 de novembro de 1993, quando
Paulo Roberto Mazzi já era sócio da Construtora Lumaco Ltda. , ou ainda, (IV) que
tenham os embargantes simuladores realizado benfeitorias no imóvel ou pagado
despesas decorrentes da finalização das obras.

Com efeito, demonstrado que o negócio jurídico
celebrado entre o os réus/apelados, ora embargantes, e a Construtora Lumaco Ltda.
configura simulação para acobertar pacto comissório, impõe-se sua anulação, com
fundamento nos artigos 102 e seguintes do Código Civil de 1916.
Observe-se,
por
fim,
que
eventuais
valores
desembolsados pelos embargados Alceu e Marlene devem ser objeto de ação
própria, em especial porque não houve reconvenção e, bem por isso, não poderia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005840-49.1999.8.26.0576/50000 - Voto no 37914
8
mesmo haver decisão nesse sentido.
Necessário concluir, por conseguinte, que o que os
embargantes pretendem é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão,
providência que extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos
declaratórios e, como tal, só pode ser obtida nas vias recursais superiores.
Diante do que, ausente qualquer vício decisório, impõe-
se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator